Tribunal: TJDFT
Processo: 0752298-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752298-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA CARRIJO GURGEL AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por BRUNA CARRIJO GURGEL, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão de no 0707250-70.2025.8.07.0010, na qual contende com SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 256985388): “Trata-se de pedido de busca e apreensão, em que apesar de a medida liminar ter sido deferida, ainda não foi cumprida. Assim, o réu já se manifestou nos autos através de advogado constituído, demonstrando a monitoração direta dos andamentos dos autos. Excepcionalmente, o E. Tribunal de Justiça vem admitindo o processamento do pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente em segredo de justiça, quando há possibilidade do réu monitorar a tramitação do pedido judicial e, assim, antecipar-se às medidas constritivas de forma a frustrar a medida. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANDADO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR. EXPEDIÇÃO EM SIGILO. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR EFETIVIDADE DA DECISÃO JUDICIAL (ART. 189, I, CPC). RECURSO DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que determinou o sigilo dos documentos relativos ao cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide. 1.1. A agravante pede o provimento do recurso, para afastar a tramitação do feito em segredo de justiça, de modo a permitir o amplo acesso ao processo e a todos os documentos da demanda principal. 1.2. Em contrarrazões, o agravado impugna a gratuidade de justiça concedida para o processamento do presente recurso. 2. No caso, a agravante, que se declara aposentada, comprova que não realizou declaração de IRPF/2020, que não ocupa emprego formal e que recebe o auxílio assistencial bolsa-família. 2.1. Referida documentação indica que foram preenchidos os requisitos do benefício pleiteado, ao passo que o recorrido não logrou demonstrar o contrário. 2.2. O mero fato de a parte ter contraído empréstimo para aquisição de um veículo, o qual, segundo ela própria afirma, não tem mais condições de pagar, é insuficiente para infirmar a hipossuficiência alegada. 2.3. Dessa forma, deve ser mantida a gratuidade judiciária concedida em favor da agravante. 3. No uso do poder geral de cautela, é permitido ao juiz assinalar sigilo em alguns documentos e atos processuais para garantir o resultado útil da liminar, eis que a agravante se nega a disponibilizar a localização do veículo. 4. Em sentido similar: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE TRAMITAÇÃO EM SIGILO ATÉ A APREENSÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 189, inc. I, do Código de Processo Civil, 'os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos em que o exija o interesse público ou social'. 2. A tramitação em sigilo de justiça determinada pelo Juízo de Primeiro Grau decorre do fato de que a parte ré está acompanhando o feito, o que pode prejudicar o cumprimento da liminar de busca e apreensão do veículo. 3. Agravo de instrumento desprovido." (TJDFT, 5a Turma Cível, 07478512720208070000, rel. Des. Hector Valverde, DJe 29/03/2021). 5. É dizer, a imposição do sigilo contestado encontra amparo no art. 189, I, CPC, considerando a necessidade de garantir o cumprimento da medida de busca e apreensão ante a possibilidade de ser frustrada pela ocultação do automóvel, o que contraria o interesse público e mitiga a eficácia da prestação jurisdicional, além de não observar o princípio da celeridade e da economia processual. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1339439, 07066034720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, DEFIRO o segredo de justiça da presente decisão, dos mandados e petições que informam endereços do réu para diligência, até que a liminar seja cumprida. Comunicado o cumprimento da liminar, cancele-se o sigilo de imediato da decisão, bem como dos demais documentos sigilosos do processo. Quanto ao pedido de distribuição do mandado em regime de plantão, o cumprimento dos mandados em regime de urgência é ato excepcional a ser fundamentada no caso concreto, nos termos do art. 3 da Portaria GC 44 de 16 de março de 2022 e Ofício- circular 178/2024/GC. No caso dos autos, o autor comprova, na petição de ID 256606663, a exata localização do veículo inclusive com a juntada de imagens do bem. Desta feita, entendo que a mora no cumprimento da medida poderá acarretar a ocultação do automóvel, medida esta que torna o cumprimento da liminar em regime prioritário, conforme Portaria e Ofício-circular acima referidos. Tanto mais que se trata de bem de fácil ocultação, situação que vem se reiterando em outros casos análogos. Assim, DEFIRO o pedido, DOU FORÇA DE MANDADO a presente decisão para cumprimento da Busca e Apreensão do veículo objeto da lide, Citação e Intimação em regime prioritário, em horário especial no endereço acima informado. DEFIRO a ordem de arrombamento, utilizando-se força policial, caso seja necessária". Em seu recurso, a recorrente pede a atribuição de efeito suspensivo imediato ao agravo, com a determinação para a restituição do veículo apreendido, sob pena de multa diária; a revogação da liminar de busca e apreensão, com recolhimento do mandado e baixa da restrição no RENAJUD; e, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Sustenta estar presente risco de dano grave e irreparável, diante da apreensão do veículo utilizado para locomoção e atividades essenciais. Argumenta que a decisão agravada foi proferida sem oportunizar contraditório, em caráter inaudita altera pars, e que não houve constituição válida em mora, pois a notificação extrajudicial apresenta inconsistências, mencionando contrato inexistente. Afirma existir abusividade nas cláusulas contratuais, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, que diverge da pactuada e supera em mais de duas vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, conforme laudo técnico anexado. Alega que tal abusividade descaracteriza a mora, inviabilizando a busca e apreensão, e requer revisão contratual para adequação das taxas aos parâmetros legais e jurisprudenciais. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. O preparo não foi recolhido, diante do pedido de gratuidade de justiça que ora defiro, sendo dispensada a apresentação de cópias de peças (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem a ação de busca e apreensão ajuizada por SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra BRUNA CARRIJO GURGEL, referente ao veículo MARCA: RENAULT, MODELO: KWID ZEN 1.0 SCE MT4P COM AG, PLACA: PBU3864, COR: BRANCA, ANO/MODELO: 2019/2020, RENAVAM: 01200130011 e CHASSI: 93YRBB009LJ987435. Nos termos do §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69, “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. E, além disso, segundo a jurisprudência do STJ: “(...) nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor.” (AgRg no AREsp 564.262/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 09/05/2016). No caso, apesar de não ter sido citada nem intimada a autora, por não estar no local da diligência, o veículo foi encontrado na posse de Patrícia Jesus, sendo a busca e apreensão devidamente cumprida (ID 257399838). Assim, não há que se falar em ausência de constituição em mora. Sobre a revisão do contrato, não consta nos autos qualquer indício que indique violação ao ordenamento jurídico ou às cláusulas firmadas entre as partes. Ademais, a controvérsia acerca de eventual abusividade nas cláusulas contratuais demanda uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente devendo ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório perante o magistrado de origem. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS FORMULADO NO BOJO DA CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DISCUSSÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SÚMULA 380 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. A jurisprudência admite a análise do pedido de revisão de cláusulas contratuais formulado na contestação da ação de busca e apreensão. 3. A mera alegação de que os juros do contrato são abusivos por serem superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, não autoriza que se afaste o legítimo direito da instituição financeira em promover a busca e apreensão do veículo ou de inscrever o nome da parte ré agravante nos cadastros de proteção ao crédito, na hipótese de inadimplência do contrato. 4. O Enunciado no 380 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor." 5. A controvérsia acerca de eventual abusividade nas cláusulas contratuais demanda uma instrução mais aprofundada da causa, o que não é viável nesta via recursal de cognição estreita e não exauriente devendo ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório perante o magistrado de origem. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (07422645320228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 2/5/2023) - g.n. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. CALCULADORA DO BANCO CENTRAL. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA. REPASSE PELA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE DESPESAS DE COBRANÇA. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1 Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. A ferramenta denominada "Calculadora do Cidadão", por si só, não representa instrumento hábil para apurar a taxa de juros supostamente correta a ser aplicada a todos os casos, de maneira genérica, conforme orientação do próprio Banco Central em seu sítio eletrônico. 3. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pactuação de taxa de juros em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, circunstância que justifique a revisão contratual e leve à conclusão de cobrança abusiva (AgInt no AREsp 1.579.114 / RS), o que somente pode ser feito após o exame criterioso das particularidades do caso concreto, notadamente possibilitando a ponderação sobre o valor cobrado e se esse coloca, efetivamente, o consumidor em desvantagem exacerbada. 4. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança da taxa anual, que supera o duodécuplo da mensal (REsp n.o 973.827/RS). 5. Não havendo nos autos previsão de cobrança de comissão de permanência, ausente a probabilidade do direito de revisão contratual quanto ao particular. 6. A simples propositura da ação de revisão contratual não pode ser considerada suficiente para inibir os efeitos da mora da parte autora, de forma a autorizar ordem de abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, de acordo com o enunciado da súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Não é possível acolher a pretensão da parte recorrente quanto à autorização judicial de consignação em pagamento através de depósitos de valores unilateralmente estipulados, fugindo aos termos do contrato que firmou com a instituição financeira recorrida e com o qual, como mutuária, livremente se obrigou, tendo em vista que, em exame de cognição sumária, as disposições contratuais revestem-se de legalidade e legitimidade. Precedentes. 7.1. Revela-se incabível o pedido alternativo de consignação do valor integral das parcelas, porquanto para afastar os efeitos da mora é suficiente o pagamento do valor diretamente ao credor, inexistindo, nos autos, comprovação de que o agravado teria se recusado a receber o valor ajustado no tempo e modo contratado, circunstância que revelaria a inexistência de interesse processual para o pedido. 8. É direito do credor a negativação do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, em decorrência da existência de débito pendente de quitação, cuja ilegalidade da cobrança não se encontra evidenciada no caso concreto. 9. Recurso conhecido e não provido.” (07328806620228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, PJe: 16/12/2022) - g.n. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2025 14:56:55. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador